Tribunal: TJDFT
Processo: 0711257-17.2025.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711257-17.2025.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: YOSHIKO MOTOSHIMA BARROS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, EAGLE PROTECAO MUTUA E BENEFICIOS, LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO INBURSA DE INVESTIMENTOS S.A., BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO PAN S.A, CIASPREV - CENTRO DE INTEGRACAO E ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS PREVIDENCIA PRIVADA, ATLANTA SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR LTDA D E S P A C H O Concedo o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para apresentação da documentação complementar requerida ao ID 74488534. Após, conclusos para prolação de voto. Desembargador Eustáquio de Castro Relator